Tribunal: TJDFT
Processo: 0721234-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a probabilidade do direito.

3. A Administração Pública deve orientar-se pelo princípio da legalidade, que, para o administrador público, consiste em atuar exatamente na forma que a lei autoriza. No caso sob análise, a Administração Pública deve orientar-se conforme o disposto na Lei Complementar n. 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais).

4. Para a concessão da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro faz-se necessário que o servidor seja estável e que o deslocamento do cônjuge seja para trabalhar fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE. (arts. 25 e 133 da Lei Complementar n. 840/2011).

5. No caso sob análise, a embargante ainda se encontra no período de estágio probatório. Assim, a mesma não é estável, deixando de preencher este requisito indispensável à concessão da licença pleiteada. Diante de tais fatos, resta ausente a probabilidade do direito invocado, sendo o indeferimento do pedido de antecipação da tutela medida que se impõe.

6. Agravo de instrumento desprovido.